Tribunal: STF
Processo: HC 244104
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. O direito ao silêncio é uma garantia contra a autoincriminação e não contra a incriminação de terceiros. 4. Agravo improvido.